Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISONOMIA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Na hipótese de manutenção integral de sentença, mostra-se desnecessária a reafirmação da fundamentação pela instância revisora, bastando que o acórdão refute as teses apresentadas na apelação, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.